Tribunal: TJDFT
Processo: 0704167-29.2023.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. ARTIGOS 129, §13, E 147 DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CP C/C ARTIGOS 5.o E 7.o DA LEI N.o 11.340/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO FORMAL DO ADITAMENTO À DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO TÁCITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA ORAL E PERICIAL SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I - A ausência de recebimento formal do aditamento à denúncia não gera nulidade quando não se verifica prejuízo ao réu, aplicando-se o princípio "pas de nullité sans grief" (art. 563 do CPP). Recebimento tácito do aditamento reconhecido, uma vez que a Defensoria Pública teve oportunidade de se manifestar e não requereu a produção de provas nem impugnou a peça acusatória.
II - A palavra da vítima, nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como laudos periciais e testemunhos judiciais. Precedentes do STJ.
III - Demonstrada a materialidade e autoria das infrações de lesão corporal e ameaça, sendo as provas suficientes para sustentar a condenação, descabe a absolvição requerida pela defesa.
IV - Mantida a indenização por danos morais fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), valor compatível com o dano sofrido pela vítima, nos termos do artigo 387, IV, do CPP e jurisprudência consolidada do STJ.
V - Recurso desprovido